Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-54.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-54.2019.8.14.0044

APELANTE: CARLOS DAMASCENO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. roubo majorado. pedido para recorrer em liberdade. não acolhimento. inadequação da via eleita. pleito de absolvição por insuficiência probatória. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas. condenação mantida. pedido para reconhecimento do crime em sua forma tentada. improcedência. consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da súmula 582 do STJ. pleito de decote da qualificadora do §3º do art. 157 do CPB. impossibilidade. na sentença fora reconhecida apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, não tendo havido condenação pela referida qualificadora. recurso de apelação

conhecido e improvido.

decisão unânime.

do pedido para recorrer em liberdade

I. É cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via

adequada

para

pleito

deste jaez. Precedentes;

do pleito de absolvição

II. Durante a instrução processual restou comprovado a materialidade e a autoria do crime de roubo pela palavra da vítima, bem como pelos depoimentos das testemunhas. A ofendida Carmelina Alves do Nascimento afirmou que estava trafegando de moto, subindo o rio Bom Jesus, quando foi abordada pelo recorrente, na companhia de outro elemento, os quais saíram do capinzal armados com um terçado, exigindo que ela parasse o veículo. Relatou que reconheceu o apelante no momento em que ele lhe disse
"passa o celular
", pois foram criados praticamente juntos.

Ao final de seu depoimento, a vítima expôs, ainda, que encontrou com o apelante posteriormente aos fatos, ocasião em que ele lhe ameaçou, dizendo:
“se tu me denunciar e eu for preso, tu vai me pagar bem caro”
. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de Jessé Alves Dias, o qual narrou que fora ao encontro de sua irmã, ao receber a notícia de que teria sido assaltada, ocasião em que ela lhe apontou o local para onde os assaltantes teriam se evadido, indicando o apelante como autor do crime. Relatou, ainda, que ao seguir na direção assinalada, encontrou alguns objetos pessoais da vítima, incluindo a chave de sua motocicleta, tendo indagado a populares se alguém havia passado pelo local, quando lhe foi informado que o apelante teria sido visto ali recentemente. Por sua vez, a testemunha Maria de Nazaré de Sousa Costa confirmou o depoimento de Jessé Alves Dias, afirmando que no dia dos fatos o recorrente efetivamente passou pelo local apontado pela vítima, como sendo o utilizado na fuga. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial

valor
probante,
máxime
quando
corroborada pelo
depoimento

firme

das demais testemunhas. Precedentes;

do reconhecimento da tentativa

III. As provas dos autos demonstram que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, quando da fuga do recorrente. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada.
É prescindível, portanto, a posse mansa e pacífica

ou

desvigiada

do

bem
.

Inteligência da súmula 582 do STJ:
"c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada."

do pedido de decote da qualificadora

IV. A defesa requereu o decote da qualificadora do §3º do art. 157 do CPB. Todavia, uma simples leitura da sentença permite concluir que fora reconhecida apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, amplamente comprovada nas provas dos autos, não tendo havido condenação pela referida qualificadora.
Recurso improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Carlos

Damasceno

Chaves
,

inconformado

com a r.

sentença

que

o

condenou

a

pena

de

sete

anos

e

quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte e seis dias-multa
,
pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da

Comarca

de Primavera/PA.

Nas razões, a defesa requereu que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Postulou, ainda, pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB, pois as testemunhas ouvidas em juízo não teriam presenciado o fato delituoso e inexistiria nos autos laudo de exame pericial realizado na vítima, a fim de que

se

pudesse comprovar os

fatos

delituosos

narrados

na denúncia.

Alternativamente, a defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa e pelo decote da qualificadora do §3º do art. 157 do CPB. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou

pelo

improvimento

do

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] Na exordial acusatória que no dia 20 de julho de 2018, por volta das 17h, no Ramal do Patrimônio, ladeira próxima ao Igarapé Bom Jesus, Bairro Central, no Município de Primavera/PA, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de um terçado, subtraíram um celular Samsung rosa, o valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e uma bolsa da natura, além de documentos pessoais pertencentes à vítima Carmelinda Alves do Nascimento Lima [...] na oportunidade, a ofendida estava trafegando em via pública com a sua motocicleta quando foi abordada pelos acusados encapuzados, os quais teriam saído de dentro do mato e se posicionado em frente ao veículo, obrigando a vítima parar. Com a arma branca apontada para a vítima, o denunciado GILBERTO a segurou pelo braço, enquanto CARLOS revistou a moto e recolheu os objetos, tendo ambos empreendido fuga do local.

[...]” (SIC) (fl. 130)

Regularmente processado, o apelante foi condenado

pelo
delito

tipificado

no

art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Embora a defesa não tenha destacado a matéria como preliminar
, iniciou suas razões postulando pelo direito do recorrente de apelar em liberdade. No entanto,
é cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, não sendo

o

recurso

de

apelação a via adequada para pleito deste jaez.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 22 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

Desta feita, rejeito o pedido.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado a
materialidade e a autoria do crime de roubo pela palavra da vítima
, bem

como

pelos depoimentos das testemunhas. Senão vejamos:

A ofendida
Carmelina Alves do Nascimento
afirmou que estava trafegando de moto, subindo o rio Bom Jesus, quando foi abordada pelo recorrente, na companhia de outro elemento, os quais saíram do capinzal armados com um terçado, exigindo que ela parasse o veículo.
Relatou que reconheceu o apelante no momento em que ele lhe disse “passa o celular
”, pois foram criados praticamente juntos. Ao final de seu depoimento, a vítima expôs, ainda, que encontrou com o apelante posteriormente aos fatos, ocasião em que ele lhe ameaçou, dizendo: “se tu

me

denunciar e eu for preso, tu vai me pagar bem caro”.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de
Jessé Alves Dias
, o qual narrou que fora ao encontro de sua irmã, ao receber a notícia de que teria sido assaltada, ocasião em que ela lhe apontou o local para onde os assaltantes teriam se evadido, indicando o apelante como autor do crime. Relatou, ainda, que ao seguir na direção assinalada, encontrou alguns objetos pessoais da vítima, incluindo a chave de sua motocicleta, tendo indagado a populares se alguém havia passado pelo local, quando lhe foi informado que o apelante teria sido visto ali recentemente.

Por sua vez, a testemunha
Maria de Nazaré de Sousa Costa
confirmou o depoimento de Jessé Alves Dias, afirmando que no dia dos fatos o recorrente efetivamente passou pelo local apontado pela vítima, como sendo o utilizado na fuga.

É

sabido

que

nos

crimes

patrimoniais, geralmente

cometidos

na

clandestinidade,

a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme

das

demais

testemunhas

ouvidas em juízo.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

As testemunhas, embora não tenham presenciado o delito, confirmam a palavra da vítima e a versão da acusação. No mais, não houve agressão à vítima que justifique a necessidade de exame de corpo de delito, como alegado nas razões. Assim, mantenho a condenação.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa pugnou também pelo reconhecimento da tentativa, alegando que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica do bem roubado. Ocorre que, como visto alhures, as provas dos
autos demonstram que a
res
furtiva saiu da esfera de disponibilidade da vítima, quando da fuga do recorrente. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada. É prescindível, portanto,
a posse mansa e pacífica

ou

desvigiada

do bem.

Súmula 582 do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Logo,

perfeitamente

consumado

o

crime.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO §3º DO ART. 157 DO CPB

A defesa, ainda, requereu o decote da qualificadora do §3º do art. 157 do CPB.
Todavia, uma simples leitura da sentença permite concluir que fora reconhecida apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes, amplamente comprovada nas provas dos autos
, não tendo havido condenação pela referida qualificadora.

Ante o exposto, acompanho o parecer

ministerial e
nego

provimento

ao

apelo
, nos

exatos

termos

da

fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021